Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL. BLOG JORNALISTICO. CONTEÚDO OFENSIVO/DISCRIMINATÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ANALOGIA. ART. 21 DA LEI No 4.717/65. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO CONTINUADA. DATA DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES STJ E TJDFT. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. O direito de liberdade de manifestação, insculpido no art. 5o, IX, da CF/88, dispõe que: “é livre a manifestação intelectual, artística, científica e de comunicação”, ao passo que, o direito de liberdade de comunicação, insculpido no art. 5o, XIV, da mesma norma jurídica, dispõe que: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. Tais direitos fundamentais não são absolutos e podem, sim, ser restringidos (mitigados) em caso de colisão com outros direitos igualmente importantes. Nesse sentido, destaco que, o próprio art. 220 da CF/1988 determina que “a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

2. O STJ há muito reconheceu que nas Ações Civis Públicas, aplica-se por analogia, o prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei no 4.717/65 e igualmente já definiu que tal prazo, quando relativo à pretensão de indenização de dano material e compensação de dano moral resultante de violação ao direito de honra/imagem, somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão; definiu, ainda que na hipótese de publicações na rede mundial de computadores (internet) a fluência do prazo prescricional iniciaria com a publicação do material ofensivo, renovando-se a cada nova publicação.

3. Na vertente hipótese, foram efetuadas diversas publicações com conteúdo supostamente ofensivo, sendo a última publicação realizada no dia 13 de janeiro de 2018. De acordo com a jurisprudência, têm-se que o prazo prescricional se iniciou na data supra discriminada, de modo que se findaria no dia 13 de janeiro de 2023 (prazo quinquenal).

4. Há de ser reconhecida a prescrição, uma vez que a presente ação civil somente foi protocolada no dia 13/02/2023.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.